Tribunal: TJSP
Processo: 0053222-39.2014.8.26.0050
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Divergência restrita à redução, em relação aos três embargantes, das penas do delito de associação para o tráfico, mediante o afastamento do aumento operado na primeira fase em razão da quantidade de droga apreendida, e exclusão, quanto a VALTER, do acréscimo a título de reincidência. Inexistência de "bis in idem" na

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Divergência restrita à redução, em relação aos três embargantes, das penas do delito de associação para o tráfico, mediante o afastamento do aumento operado na primeira fase em razão da quantidade de droga apreendida, e exclusão, quanto a VALTER, do acréscimo a título de reincidência. Inexistência de "bis in idem" na aplicação do artigo 42, da Lei no 11.343/06 (quantidade de entorpecente), para exasperar as basilares dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, eis que são condutas autônomas e tipos penais distintos, cujas sanções são fixadas e calculadas de forma separada. Precedente do STF. Necessidade, contudo, de afastamento do acréscimo de um sexto, na segunda fase, às penas impostas a VALTER por ambos os crimes, uma vez que a agravante da reincidência não restou configurada na hipótese, considerando-se que a condenação utilizada para tal fim foi atingida pelo prazo depurador do art. 64, I, do Código Penal. Embargos infringentes de RICHARDSON rejeitados, conhecido em parte o recurso de FABIANO, rejeitando-o na parte conhecida, e acolhido parcialmente o reclamo de VALTER, para redução das reprimendas.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Registro: 2020.0000808819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos
Infringentes e de Nulidade no 0053222-39.2014.8.26.0050/50000, da Comarca
de São Paulo, em que são interessados RONALDO PEREIRA DOS SANTOS
e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, Embargantes
RICHARDSON DE CASTRO SOARES, VALTER LIMA NASCIMENTO e
FABIANO SOARES DA SILVA, é embargado EGRÉGIA 5a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitaram os embargos de
RICHARDSON; (ii) conheceram, em parte, do recurso de FABIANO,
rejeitando-o na parte conhecida; e (iii) acolheram, parcialmente, o reclamo de
VALTER, para reduzir suas penas a 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, em regime fechado, e 2.640 (dois mil seiscentos e quarenta) dias-
multa, de unidade no piso. V.U. Sustentou oralmente dr. Jonas Sousa de
Melo.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
TRISTÃO RIBEIRO (Presidente), MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES
PEREIRA
FILHO,
GERALDO
WOHLERS,
CLAUDIA
FONSECA
FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
VOTO No 36.266 (RL)
Embargos infringentes no 0053222-39.2014.8.26.0050/50000 São Paulo
Embargantes: FABIANO SOARES DA SILVA e OUTROS
Embargada: 5a CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EMBARGOS INFRINGENTES. Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.
Divergência restrita à redução, em relação aos três
embargantes, das penas do delito de associação para
o tráfico, mediante o afastamento do aumento
operado na primeira fase em razão da quantidade de
droga apreendida, e exclusão, quanto a VALTER, do
acréscimo a título de reincidência. Inexistência de “bis
in idem” na aplicação do artigo 42, da Lei no 11.343/06
(quantidade de entorpecente), para exasperar as
basilares dos delitos de tráfico e de associação para o
tráfico, eis que são condutas autônomas e tipos
penais distintos, cujas sanções são fixadas e
calculadas de forma separada. Precedente do STF.
Necessidade, contudo, de afastamento do acréscimo
de um sexto, na segunda fase, às penas impostas a
VALTER por ambos os crimes, uma vez que a
agravante da reincidência não restou configurada na
hipótese, considerando-se que a condenação utilizada
para tal fim foi atingida pelo prazo depurador do art.
64, I, do Código Penal. Embargos infringentes de
RICHARDSON rejeitados, conhecido em parte o
recurso de FABIANO, rejeitando-o na parte conhecida,
e acolhido parcialmente o reclamo de VALTER, para
redução das reprimendas.
Vistos.
Trata-se de embargos infringentes oferecidos
por FABIANO SOARES DA SILVA, RICHARDSON DE CASTRO SOARES e
VALTER LIMA NASCIMENTO ao v. acórdão de fls. 1.779/1.818 (complementado
às fls. 1.832/1.834), proferido por esta Egrégia Câmara, que, por unanimidade,
rejeitou as preliminares arguidas e, por votação majoritária, negou provimento aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
recursos interposto de sentença que os condenou, todos como incursos nos
artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 69,
do Código Penal, o primeiro, às penas de 15 (quinze) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, em regime fechado, e 2.457 (dois mil quatrocentos e cinquenta e sete)
dias-multa, de unidade no piso, o segundo, às penas de 14 (quatorze) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 2.234 (dois mil duzentos e
trinta e quatro) dias-multa, de valor unitário mínimo, e o terceiro, às penas de 20
(vinte) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, e 3.079 (três mil
e setenta e nove) dias-multa, de unidade no piso.
Os embargantes, fundando suas irresignações
no r. voto do douto relator sorteado, Desembargador Geraldo Wohlers, postulam o
afastamento do acréscimo imposto às básicas do crime de associação para o
tráfico, em razão da quantidade de narcótico apreendido, uma vez que tal critério
também foi adotado para majoração das penas-base do tráfico de entorpecentes.
FABIANO e VALTER buscam, ainda, a exclusão dos acréscimos aplicados, a título
de maus antecedentes (fls. 454
FABIANO) e da reincidência (fls. 455/457 -
VALTER), às penas de ambos os delitos, sob o argumento de que tais
condenações foram atingidas pelo prazo depurador previsto no artigo 64, inciso I,
do Código Penal (fls. 1.837/1.841, 1.843/1.852 e 1.855/1863).
Os embargos foram regularmente processados
e a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não acolhimento das
irresignações (fls. 1.872/1.881).
É o relatório.
Inicialmente, os embargos infringentes de
FABIANO não comportam conhecimento na parte em que reclama a exclusão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
acréscimo, a título de maus antecedentes, às penas-base de ambos os delitos, já
que esta questão não foi objeto de divergência. De todo modo, cumpre destacar
que, ao contrário do que sustenta a Defesa, as reprimendas deste embargante
não sofreram qualquer majoração a título de reincidência, sendo aplicada redução,
na segunda fase da dosimetria, de um sexto, das sanções do crime de tráfico de
entorpecentes, pela atenuante da confissão espontânea,
E,
respeitado
entendimento
em
sentido
contrário, os embargos de RICHARDSON e de FABIANO (na parte conhecida)
devem ser rejeitados, acolhendo-se parcialmente o reclamo de VALTER, para
afastamento do aumento, na segunda etapa da dosimetria, pela agravante da
reincidência.
Isso porque, inexiste “bis in idem” na aplicação
do artigo 42, da Lei no 11.343/06 (quantidade de entorpecente), para exasperar as
básicas dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, eis que são condutas
autônomas e tipos penais distintos, cujas penas são fixadas e calculadas de forma
separada.
In verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
APRESENTADAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CRIMES
DISTINTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”
(STF, RHC 167808 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma,
julgado em 06/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 17-05-2019
PUBLIC 20-05-2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
No mesmo sentido, precedente do Colendo
Superior Tribunal de Justiça colacionado na declaração de voto vencedor do
eminente Desembargador Juvenal Duarte (AgRg no AREsp 736226/PE, 5a Turma,
REl. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.11.2018).
Dessa forma, em relação aos três embargantes,
deve ser mantido o acréscimo imposto às básicas do crime de associação para o
tráfico de entorpecentes, tendo em vista a apreensão de imensa quantidade de
droga (401,55 kg de pasta base de cocaína).
Quanto a VALTER, no entanto, de rigor o
afastamento do aumento de um sexto das reprimendas de ambos os delitos, a
título de reincidência, uma vez que a condenação certificada às fls. 455/457
(processo no 0000442-68.2006.8.26.0482) não é apta a configurar tal agravante,
posto que atingida pelo prazo depurador do artigo 64, inciso I, do Código Penal
(trânsito em julgado em 15.05.2009, quando já se encontrava cumprida a corporal
imposta).
Assim,
as
penas
de
RICHARDSON
permanecem inalteradas, tendo partido do dobro acima dos mínimos legais para
ambos os crimes, em razão da imensa quantidade de pasta base de cocaína
apreendida. Na segunda fase, as penas do tráfico foram reduzidas em um sexto,
pela confissão espontânea.
Ausentes
causas
modificadoras,
suas
reprimendas totalizaram oito anos e quatro meses de reclusão e oitocentos e trinta
e quatro dias-multa, para o tráfico de entorpecentes, e seis anos de reclusão e mil
e quatrocentos dias-multa, para a associação para o tráfico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Igualmente, as penas aplicadas a FABIANO não
comportam qualquer reparo, partindo de onze anos de reclusão e mil e cem dias-
multa, pelo tráfico de drogas, e de seis anos e seis meses de reclusão e mil
quinhentos e quarenta dias-multa, pela associação para o tráfico, em razão da
quantidade de droga apreendida e por seus maus antecedentes (processo no
0073920-96.2002.8.26.0564 - fls. 454). Em seguida, também houve redução de
um sexto das sanções do delito do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, diante da
atenuante da confissão espontânea.
Portanto, suas penas finais alcançaram nove
anos e dois meses de reclusão e novecentos e dezessete dias-multa, para o
tráfico de entorpecentes, e seis anos e seis meses de reclusão e mil quinhentos e
quarenta dias-multa, pela associação para o tráfico.
Por fim, as basilares de VALTER foram
estabelecidas em onze anos de reclusão e mil e cem dias-multa, para o tráfico de
drogas, e em seis anos e seis meses de reclusão e mil quinhentos e quarenta dias-
multa, para a associação, pela quantidade de entorpecente e por seus maus
antecedentes (processo no 78881/2000 - fls. 452), patamares esses que, agora,
tornam-se definitivos, diante do afastamento da agravante da reincidência.
E, somadas as reprimendas por força do
concurso material de crimes, tem-se quatorze anos e quatro meses de reclusão e
dois mil duzentos e trinta e quatro dias-multa, de unidade no piso, para
RICHARDSON; quinze anos e oito meses de reclusão e dois mil quatrocentos e
cinquenta e sete dias-multa, de valor unitário, para FABIANO; e dezessete anos e
seis meses de reclusão e dois mil seiscentos e quarenta dias-multa, de unidade no
piso, para VALTER.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Ante o exposto, (i) rejeitam-se os embargos de
RICHARDSON; (ii) conhece-se, em parte, do recurso de FABIANO, rejeitando-o
na parte conhecida; e (iii) acolhe-se, parcialmente, o reclamo de VALTER, para
reduzir suas penas a 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em
regime fechado, e 2.640 (dois mil seiscentos e quarenta) dias-multa, de unidade
no piso.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)